Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-67.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018303-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (EMBARGANTE), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – IMÓVEL ARREMATADO POR CÔNJUGE DO ADVOGADO DE UMA DAS PARTES LITIGANTES – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL NO ROL PREVISTO NO ART. 890 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO – SUPOSTA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR PREÇO VIL – DECISÃO NÃO RECORRIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A legislação não impede que o cônjuge do advogado de uma das partes litigantes participe de hasta pública, mas impede somente o próprio advogado das partes, conforme rol constante no art. 890 do Código de Processo Civil.

Quando o bem imóvel é avaliado supostamente por preço vil e esta decisão interlocutória não é atacada por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE LUIZ PICOLO E CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO contra o acórdão de ID nº 98853482 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018303-67.2020 desproveu o recurso apresentado em face de MARCO ANDRE HONDA FLORES E OUTROS.

Em suas razões de ID nº 100277963 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão acerca do entendimento jurisprudencial da possibilidade da extensão do impedimento de arrematação do art. 890, VI, do CPC. Defende, também, a omissão sobre o pedido de nova avaliação judicial do imóvel com base no art. 873, I, do CPC. Alega, por fim, a omissão no tocante a arrematação por preço vil do imóvel (art. 903, §1º, I, do CPC).

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 100664966.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado com relação à três teses apresentadas e relatadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios entre os agravantes e o Banco Santander Meridional, no processo n. 0003879-43.2013.8.11.0045, Código 899942, no qual se estabeleceu o pagamento de honorários de 10 % (dez por cento) sobre o débito de R$5.558.682,85, em caso de inadimplemento.

Em razão disto, os agravados requereram a penhora dos direitos creditórios sobre o imóvel de matrícula nº 407, do CRI da Comarca de Tapurah/MT, com área de 459 hectares, com valor de mercado avaliado judicialmente em R$2.05.812,00 e o valor de liquidação forçada em R$1.312.519,00.

Levado o bem à leilão judicial, em 2ª praça, realizada no dia 28 de novembro de 2019, o imóvel rural foi arrematado pelo Sr. Rodrigo Bertan, cônjuge da então procuradora dos agravantes, pelo valor de R$ 1.050.015,20 (um milhão e cinquenta mil e quinze reais e vinte centavos), isto é, 80% do valor de liquidação forçada.

Em razão disto, os recorrentes constituíram novos advogados e apresentaram Embargos à Arrematação, que foi indeferido pelo Juízo a quo, que determinou a expedição de carta de arrematação e imissão de posse dos agravados para com o imóvel mencionado.

Assim, os agravantes apresentaram o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, que o imóvel foi arrematado por pessoa absolutamente impedida e alienado por preço vil.

Pois bem.

Com relação à tese de que o bem imóvel descrito foi arrematado por pessoa absolutamente impedida, nos termos do artigo 890, incisos III e VI, do CPC, quem seja, o esposo da procuradora dos executados, ora recorrentes, tenho que esta deve ser refutada.

Isto porque a legislação não impede que o cônjuge do advogado de uma das partes litigantes participe de hasta pública, mas impede somente o próprio advogado das partes, residindo, assim, a discussão no argumento de que equivaleria à participação da própria advogada, por conta de restrição semelhante existir com relação aos magistrados.

A propósito, segue o citado dispositivo:

“Art. 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção:

(...)

VI - dos advogados de qualquer das partes.”

Como bem salientado pelo Juízo a quo:

“Quanto ao cônjuge magistrado há proibição expressa pelo CNJ quanto ao tribunal onde o magistrado atual (norma de cunho administrativo). Por certo que o magistrado é o reitor do processo, logo, deve manter o distanciamento do leilão para evitar qualquer sombra de parcialidade.

Quanto ao cônjuge da advogada, temos situação diversa uma vez que o causídico não está sujeito à imparcialidade e nem tem qualquer gerência processual. E menos ainda seu cônjuge.

Deve-se ainda considerar que, apesar do casamento, são pessoas distintas e com personalidade própria.

Assim, não havendo vedação legal específica, o caminho que resta percorrer é o da nulidade dos atos processuais em geral.

Para que uma nulidade seja decretada seria necessária a demonstração cabal de prática de ato contrário a lei que prescreveu determinada forma sob pena de nulidade.

E, como já asseverado, não há proibição legal e também não vislumbramos que alguma formalidade essencial ao ato tivesse ocorrido e maculado o ato.

Ainda que o ato seja de merecedor da consideração judicial, por se aproximar de um limite de legalidade, é indispensável demonstrar de que forma houve lesão ao devedor. Veja-se que o devedor não alegou qualquer prejuízo sofrido pela arrematação em si. Apenas argumentou de forma analógica (comparando a situação do advogado com a do magistrado) para pretender a anulação do ato.

Somo ainda a tais argumentos que o devedor não fez qualquer apontamento de ordem ética ou a respeito da conduta da sua antiga advogada que indicasse a ocorrência de conluio ou patrocínio infiel.

Se o devedor nada visualiza nesse sentido, não é o magistrado que deve presumir culpa ou incorreção profissional onde não houve alegação. A presunção, ao contrário, é sempre de boa-fé.” (grifo nosso)

Por fim, com relação à suposta avaliação por preço vil do imóvel arrematado, tenho que os agravantes quedaram-se inertes quando deveriam questionar a avaliação produzida pelo expert no momento oportuno, o que não ocorreu, sobrevindo a preclusão temporal.

Isso porque esta decisão não fora objeto de qualquer tipo de recurso, seja agravo, seja embargos, motivo pelo qual se operou a preclusão do direito do agravante de questionar matéria, que não é de ordem pública, já exaurida.

O artigo 507, do Código de Processo Civil aduz:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo “a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Anoto que a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra “Instituto de Direito Processual Civil”, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, o que ocorreu foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si poderia ter sido tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento ou embargos de declaração quando decidida e, neste particular, foram desidiosos os ora recorrentes.

Portanto, a preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

É o que ensina o Professor Humberto Theodoro Júnior:

"A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).

Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...)". (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).

E, ainda, leciona Nelton dos Santos:

"1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais."

(...)

No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo". (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto às partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021